Tribunal: TJDFT
Processo: 0709331-46.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709331-46.2017.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RODRIGO DIAS DA COSTA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL. AÇÃO COMINATÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DF. DECISÃO DO STF. REJEIÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HIPERPLASIA ADRENAL CONGÊNITA. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. DIREITO FUNDAMENTAL PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NA LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. 1. Não se aplica a tese firmada pelo STF no RE 657718 na hipótese do medicamento pleiteado na ação principal, na forma em que recomendado (comprimido), já ter sido incorporado ao SUS por meio da Portaria n. 11/2015 do Ministério da Saúde, já possuindo, inclusive, registro na ANVISA. 2. É dever do Estado de assegurar o direito à saúde, de forma contínua e gratuita aos cidadãos, conforme as disposições contidas na Carta Política (artigo 196), bem como na Lei Orgânica do Distrito Federal (artigos 204 e seguintes), incluindo-se aí o fornecimento de medicamentos necessários ao tratamento de saúde, pois que este se encontra amparado pelo princípio da dignidade da pessoa humana. 3. Recurso de apelação conhecido e não provido. No especial, o recorrente alega violação aos artigos 19-T, da Lei 8.080/1990, e 10, 12, 16 e 18, todos da Lei 6.360/1976, sob o argumento de que o medicamento pleiteado pelo recorrido não possui registro sanitário nem protocolo clínico, tampouco incorporado no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS., motivo pelo qual o Estado não está obrigado a fornecê-lo. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta violação aos artigos 5o, inciso LV, 37, caput, 97, 196 e 197, todos da Constituição Federal, pelas mesmas razões deduzidas no recurso especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido, no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 19-T, da Lei 8.080/1990, e 10, 12, 16 e 18, todos da Lei 6.360/1976, bem como ao apontado dissenso pretoriano, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). O recurso extraordinário também não merece prosseguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 5o, inciso LV, 37, caput, 97, 196 e 197, todos da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, porquanto para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1211913 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJe 17/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003